Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-27.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-27.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (EMBARGANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.194.840/0001-35 (EMBARGADO), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (EMBARGADO), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (EMBARGADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. PRESCRIÇÃO. HERDEIRO INCAPAZ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por herdeiro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a suspensão da prescrição apenas quanto à fração ideal da herança pertencente à herdeira menor. O embargante sustenta existência de contradição entre esse entendimento e o reconhecimento da indivisibilidade da herança até a partilha, além de apontar obscuridade quanto à aplicação do art. 201 do Código Civil e omissão sobre a inversão da sucumbência e honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por limitar a suspensão da prescrição à parte da herdeira menor, apesar de reconhecer a indivisibilidade da herança; (ii) verificar se o acórdão é obscuro ao não aplicar expressamente o art. 201 do Código Civil; e (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos é a existente entre premissas da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não se verifica no caso. O acórdão distingue corretamente a indivisibilidade patrimonial da herança da individualidade dos direitos dos herdeiros no tocante à prescrição.

A suspensão da prescrição em favor de herdeiro incapaz não se estende automaticamente aos herdeiros capazes, pois trata-se de direito potestativo individual, e não de obrigação indivisível nos moldes do art. 201 do Código Civil.

A obscuridade, entendida como vício que compromete a clareza da decisão, também não se configura, pois o acórdão embargado expõe de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos adotados.

Não há omissão quanto aos ônus da sucumbência ou aos honorários recursais, pois o provimento parcial da apelação implica manutenção, ainda que tácita, da distribuição fixada na sentença. A majoração dos honorários prevista no art. 85, §11 do CPC não é aplicável em hipóteses de provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A indivisibilidade da herança até a partilha não implica, por si só, na extensão da suspensão da prescrição entre os herdeiros, pois se trata de instituto distinto do direito individual de exercer pretensão.

A suspensão da prescrição em favor de herdeiro incapaz não se comunica automaticamente aos herdeiros capazes.

O silêncio do acórdão sobre os ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial de apelação representa a manutenção do que foi fixado na sentença.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11 do CPC não se aplica em caso de êxito parcial do recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 201 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 371, 85, §11, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

ED 1004865-27.2023.8.11.0013

MARCOS ANDRE MORENO MOURA X ALLAN PATRICK DE QUEIROZ e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ANDRE MORENO MOURA contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante (Id. 287041890).

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é contraditório, porque se ancorou em jurisprudência que reconhece tanto a suspensão da prescrição quanto a indivisibilidade dos bens do espólio até a partilha, conforme preconiza o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Contudo, ao limitar a suspensão da prescrição apenas à cota-parte da herdeira menor, o julgado incorreu em contradição, pois não poderia haver divisão dos efeitos da suspensão da prescrição em uma universalidade de bens indivisível. Questiona qual seria a cota-parte da herdeira menor, considerando que os bens compõem a universalidade do espólio ainda não partilhado.

Aduz que o acórdão é obscuro no dispositivo, por não se adequar às lições da legislação aplicável à matéria, notadamente o art. 201 do Código Civil, que dispõe: "
Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível.
" Defende que, sendo o espólio uma massa patrimonial indivisível, a suspensão da prescrição em favor da herdeira menor deveria, por força legal, alcançar todos os demais herdeiros, fixando-se como marco inicial da prescrição para o espólio como um todo a data em que a menor completou 16 anos (06/03/2017).

Afirma que o acórdão é omisso em relação à inversão da sucumbência fixada pelo juízo de origem, não tendo se pronunciado sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios recursais, conforme preconiza o art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em tela, o embargante aponta a existência de três vícios no acórdão embargado: contradição, obscuridade e omissão. Passo, pois, a analisar, separadamente, cada uma das alegações.

No que tange à suposta contradição, o embargante sustenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a indivisibilidade da herança até a partilha, conforme preconiza o art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, limita a suspensão da prescrição apenas à cota-parte da herdeira menor. Alega que tal posicionamento é contraditório, pois não poderia haver divisão dos efeitos da suspensão da prescrição em uma universalidade de bens indivisível.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, contudo, é aquela existente entre as premissas lógicas da fundamentação do julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, o que não ocorre no caso em apreço. O que o embargante denomina como contradição, na verdade, consubstancia mera discordância quanto ao entendimento adotado pelo colegiado.

O acórdão embargado foi claro ao distinguir, de um lado, a indivisibilidade da herança como universalidade de bens até a partilha, e de outro, a individualidade dos direitos dos herdeiros em relação à prescrição. O fato de reconhecer a indivisibilidade patrimonial da herança não implica necessariamente em reconhecer a comunicação automática da suspensão da prescrição entre todos os herdeiros, pois se trata de institutos jurídicos distintos, que não guardam entre si relação de interdependência ou vinculação necessária.

Com efeito, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
a doutrina especializada indica que quando coexistirem sujeitos capazes e incapazes na mesma relação jurídica, a suspensão do prazo prescricional em favor destes últimos não se propaga automaticamente àqueles, porque a prescrição representa direito potestativo individual do titular da pretensão, cujo exercício não pode restar indefinidamente obstado pelo interesse de terceiro
".

Trata-se de entendimento coerente e fundamentado, não havendo contradição entre esta premissa e a conclusão alcançada no julgado.

Vale ressaltar que a indivisibilidade da herança, prevista no art. 1.791 do Código Civil, diz respeito à universalidade patrimonial – ou seja, ao conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo
de cujus
–, que permanece na situação de condomínio universal entre os herdeiros até que se efetive a partilha. Tal indivisibilidade, contudo, não implica necessariamente na extensão automática da suspensão da prescrição em favor de herdeiro incapaz aos demais herdeiros capazes.

Por outro lado, o embargante sustenta haver obscuridade no acórdão, argumentando que o dispositivo merece esclarecimento por não se adequar às lições da legislação aplicável à matéria, notadamente o art. 201 do Código Civil, que dispõe: "
Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível
."

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que prejudica a compreensão do julgado, tornando ininteligível o raciocínio desenvolvido pelo julgador. Trata-se de vício formal na redação da decisão, que compromete sua clareza e inviabiliza sua adequada compreensão.

No caso em apreço, contudo, não se vislumbra obscuridade no acórdão embargado, já que o julgado é claro ao distinguir os efeitos da suspensão da prescrição em relação a cada um dos herdeiros, considerada sua capacidade civil individual, a tese jurídica adotada é de fácil compreensão e o dispositivo guarda perfeita consonância com a fundamentação.

A alegação do embargante, de que o acórdão deveria ter aplicado expressamente o disposto no art. 201 do Código Civil, não configura obscuridade, mas mera discordância quanto ao entendimento adotado pelo colegiado, máxime porque o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos deduzidos no processo, bastando que encontre motivação suficiente para o seu convencimento motivado.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador liberdade na apreciação das provas e na formação de seu convencimento, exigindo-se apenas que a decisão seja fundamentada. No caso em tela, o acórdão embargado apresenta fundamentação adequada e suficiente, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

Por fim, o embargante alega que houve omissão no acórdão quanto à inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios recursais.

Não se verifica omissão no julgado embargado a esse respeito, pois o silêncio do acórdão sobre a questão sucumbencial deve ser interpretado como manutenção do que foi estabelecido na sentença.

No caso, o acórdão deu apenas parcial provimento ao recurso, reconhecendo a suspensão da prescrição exclusivamente quanto à fração ideal pertencente à herdeira menor, mantendo o entendimento do juízo de origem quanto às demais frações ideais da herança. Tratou-se, portanto, de reforma limitada e pontual da sentença, com a manutenção de grande parte do
decisum
originário.

Em situações como esta, em que há provimento parcial de recurso sem alteração substancial da situação das partes, prevalece o entendimento de que devem ser mantidas as disposições sobre ônus sucumbenciais fixadas na sentença. A ausência de manifestação expressa do acórdão sobre o tema não configura omissão, mas simples manutenção do status quo estabelecido pelo juízo de origem.

Ademais, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, §11 do CPC, não é cabível em todos os casos. Quando há provimento parcial do recurso, como na hipótese dos autos, não se mostra adequada tal majoração, pois houve êxito parcial do recorrente. De fato, a norma contida no §11 do art. 85 é destinada primordialmente aos casos em que há manutenção integral da decisão recorrida, com total sucumbência do recorrente.

Não houve, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à questão da sucumbência e dos honorários advocatícios recursais, não merecendo acolhimento os embargos de declaração neste ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025